Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709104-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FARIA SILVA DA MATTA, PAULO FREDERICO DA MATTA CLEMENTINO EMBARGADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, BETTER EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para complementarem as razões recursais, ajustando-as às exigências do art. 1.021, § 1.o do CPC. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora